Tribunal: STF
Processo: ADI 3819
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-24
Data de publicação: 2007-10-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 140, CAPUT E
   PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 141 DA LEI COMPLEMENTAR N. 65. ARTIGO
   55, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 15.788. ARTIGO 135, CAPUT
   E § 2º, DA LEI N. 15.961. LEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
   INVESTIDURA E PROVIMENTO DOS CARGOS DA CARREIRA DE DEFENSOR
   PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDORES ESTADUAIS INVESTIDOS NA FUNÇÃO DE
   DEFENSOR PÚBLICO E NOS CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DE
   PENITENCIÁRIA E DE ANALISTA DE JUSTIÇA. TRANSPOSIÇÃO PARA A RECÉM
   CRIADA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL SEM PRÉVIO CONCURSO
   PÚBLICO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS
   37, II, E 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Os preceitos
   objeto da ação direta de inconstitucionalidade disciplinam a
   forma de investidura e provimento dos cargos da carreira de
   Defensor Público Estadual.
2.      Servidores estaduais integrados
   na carreira de Defensor Público Estadual, recebendo a remuneração
   própria do cargo de Defensor Público de Primeira Classe, sem o
   prévio concurso público. Servidores investidos na função de
   Defensor Público, sem especificação do modo como se deu a sua
   investidura, e ocupantes dos cargos de Assistente Jurídico de
   Penitenciária e de Analista de Justiça.
3.      A exigência de
   concurso público como regra para o acesso aos cargos, empregos e
   funções públicas confere concreção ao princípio da
   isonomia.
4.      Não-cabimento da transposição de servidores
   ocupantes de distintos cargos para o de Defensor Público no
   âmbito dos Estados-membros. Precedentes.
5.      A autonomia de que
   são dotadas as entidades estatais para organizar seu pessoal e
   respectivo regime jurídico não tem o condão de afastar as normas
   gerais de observância obrigatória pela Administração Direta e
   Indireta estipuladas na Constituição [artigo 25 da CB/88].
6.      O
   servidor investido na função de defensor público até a data em
   que instalada a Assembléia Nacional Constituinte pode optar pela
   carreira, independentemente da forma da investidura originária
   [artigo 22 do ADCT]. Precedentes.
7.      Ação direta julgada
   procedente para declarar inconstitucionais o caput e o parágrafo
   único do artigo 140 e o artigo 141 da Lei Complementar n. 65; o
   artigo 55, caput e parágrafo único, da Lei n. 15.788; o caput e o
   § 2º do artigo 135, da Lei n. 15.961, todas do Estado de Minas
   Gerais. Modulação dos efeitos da decisão de
   inconstitucionalidade. Efeitos prospectivos, a partir de 6 [seis]
   meses contados de 24 de outubro de 2007.